Tribunal: TCU
Processo: 044.773/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 733/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais) para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.773/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Paula Suliano Brito (XXX.024.474-XX); Fabiola Villanova Machado (XXX.346.687-XX); Francisco Jose de Oliveira Junior (XXX.260.708-XX); Geraldo Juliao Junior (XXX.173.306-XX); Maria Helena Abreu Teixeira (XXX.057.007-XX); Marilia de Rezende Almada Marques (XXX.770.926-XX); Ricardo Jose Simoes (XXX.748.297-XX); Sandra Goreth Correa Franca (XXX.895.853-XX); Sergio de Souza Santos (XXX.102.237-XX); Suzete Araujo Velozo Pascoal (XXX.247.431-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.